Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
processual civil. serviços de saúde. repercussão geral (tema 1.033 – stf). hospital privado. critérios para ressarcimento. custeio limitado à tabela do sus.

1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo dos do Recurso Extraordinário no 666.094 (Tema 1033), submetido ao regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde."

2. Negou-se provimento ao recurso.